Tribunal: TJDFT
Processo: 0731403-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731403-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO SUZART MILHOMEM AGRAVADO: ANARIA SUZART MILHOMEM D E C I S Ã O Em petição de ID no 77257847, o agravante sustenta que a decisão monocrática de ID no 76465312, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata expedição do mandado de averbação do divórcio decretado em sentença, não estaria sendo cumprida pelo Juízo de origem. Alega, para tanto, que o referido Juízo estaria condicionando a expedição do mandado ao trânsito em julgado do acórdão. Certifique-se sobre o recebimento de ofício pela origem. Após, venham conclusos Indefiro, pois, o pedido do agravante. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator